Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SÚMULA 308 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE A IMÓVEL COMERCIAL. EXCEÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Hipótese em que o apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. O enunciado da Súmula 308 (A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel) não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais. Precedentes do STJ. 2.1. “2. Ainda que a súmula 308 do STJ não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que após a quitação será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes.” (Acórdão 1165726, 07266963320188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “1. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.” (Acórdão 1254171, 07044293320198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. No presente caso, comprovado que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez não ter demonstrado atendimento à solicitação da imobiliária quanto ao pedido de liberação da hipoteca, correta a imposição dos ônus sucumbenciais exclusivamente em seu desfavor.
4. Inexistente condenação, proveito econômico obtido com o cancelamento da hipoteca que não pode ser mensurado, impossibilidade de equiparação ao valor do imóvel, correta a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, que se revela razoável e proporcional, condizente com o trabalho desenvolvido no feito.
5. Recurso de DOTTI E ADVOGADOS conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso de ITAÚ UNIBANCO S.A rejeitada, recurso conhecido. No mérito, apelos desprovidos.